Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700146-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES EMBARGADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 23782503) com efeitos infringentes, opostos por GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES em face de THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO, ante a Decisão (ID 23414725) que, nos autos do Agravo de Instrumento com Tutela de Urgência e Pedido de Gratuidade de Justiça, interposto pela parte Embargante, indeferiu a gratuidade pleiteada. Em Despacho de ID 27940355, a parte Embargante foi intimada para se manifestar acerca do interesse processual quanto ao prosseguimento do presente feito, em razão dos termos da sentença proferida nos embargos à execução. Em Petição de ID 28173258, a parte Embargante, GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES, requereu a desistência da ação. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente, ora embargante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, ora embargado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. E em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 17:32:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador